Tribunal: TJSP
Processo: 2275153-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275153-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
LOURDES FLORIANO DE ROSA SILVA, é agravado MUNICIPIO DE
SOROCABA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275153-60.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2275153-60.2019.8.26.0000
Agravante: Lourdes Floriano de Rosa Silva
Agravado: Municipio de Sorocaba
Interessado: Daniel Henrique Mota da Costa
Comarca: Sorocaba
VOTO N. 5489/19
Execução de julgado. Pretensão a expedição de ofício
requisitório para pagamento de honorários advocatícios
contratuais. Descabimento. Precedente do STF. Agravo
não provido.

V I S T O S.
Contra decisão que, em execução de julgado,
indeferiu a pretensão do patrono e acolheu o pedido de redução dos honorários
advocatícios sucumbenciais, observando-se o valor principal do RPV (p. 59 e 73 do
incidente), opôs o patrono da exequente agravo de instrumento alegando que o STJ e
o STF entendem que é possível que a execução de honorários advocatícios devidos
pela Fazenda Pública se faça mediante requisição de pequeno valor (RPV), desde
que este seja inferior a trinta salários-mínimos, ou seja, é possível o fracionamento do
valor para pagamento de honorários advocatícios; afirmou que sua pretensão tem
amparo na Lei n.8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), na Portaria
9095/14 desta Corte e na Súmula Vinculante n. 47 do STF; pugnou pela divisão dos
valores, nos termos da Portaria 9095/14 deste Tribunal, para receber os honorários,
tanto sucumbenciais quanto contratuais (30%) por RPV, e mencionou doutrina e
julgado sobre a matéria.
É o relatório.
Trata-se de recurso no qual o patrono da exequente
pretende seja determinada expedição de ofício requisitório para pagamento de
honorários advocatícios contratuais.
A Súmula Vinculante n. 47 do STF diz respeito
apenas aos honorários advocatícios sucumbenciais e não aos contratuais. E, em que
pese a previsão do artigo 4o, § 2o, da Portaria 9095/2014 do Presidente deste Tribunal
de Justiça, o STF já decidiu na Reclamação n. 22187 AgR, Segunda Turma, em
12.4.2016, Relator Ministro Teori Zawaski:
“Sustenta a parte reclamante que o ato reclamado
viola a Súmula Vinculante 47, que garante aos advogados o direito de destacamento
dos honorários de sucumbência e contratuais (este último do montante principal),
tendo em vista que são verbas de natureza alimentar e autônomos em relação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275153-60.2019.8.26.0000 -Voto no
3
crédito principal. (...). 'O caso é de improcedência da reclamação, pois, conforme
consignou o juízo reclamado em suas informações: '(...) A interpretação direta e literal
da Súmula não permite concluir que os honorários contratuais sejam alcançados na
expressão 'incluídos na condenação' que, aparentemente, referem-se a honorários
fixados na sentença e nem na locução 'destacados do montante principal devido ao
credor' que parecem referir-se ao momento satisfativo da verba tendo em vista que a
mesma possui aptidão para satisfação autônoma (doc. 10, fls. 2/3).' Ademais, consta
da transcrição do início do debate ocorrido quando da aprovação da proposta de
súmula vinculante que Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente) observou que o
Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro chamou atenção ao fato de
que 'não há entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte quanto à
possibilidade do fracionamento da execução para que os honorários advocatícios
contratuais sejam pagos em separado', o que foi ratificado na manifestação do
Ministro Dias Toffoli, integrante da Comissão de Jurisprudência. Ao fim, a proposta de
súmula vinculante foi aprovada nos termos da manifestação do Ministro Marco Aurélio,
que defendeu a supressão da menção a dispositivos constitucionais e legais, sem que
fosse efetivamente discutida a questão apresentada pela Procuradoria-Geral da
República. Nessas circunstâncias, em que os precedentes que embasaram a
formação da súmula vinculante não refletem jurisprudência pacificada relativamente
aos honorários contratuais, a decisão agravada deve ser mantida."
Como se vê, no caso concreto, o Juízo a quo decidiu
corretamente, não contrariando ou negando vigência a qualquer dos dispositivos
legais e constitucionais enumerados pela agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR